Tribunal: TJSP
Processo: 0001655-77.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha – Preliminar de nulidade da audiência de instrução, debates e julgamento – Arguição de que a revelia foi decretada de forma indevida – Inocorrência – Réu que não comunicou o seu paradeiro atual ao Juízo – Dicção do disposto no art. 367, CPP – Matéria preliminar rejeitada.

Ação Penal – Tráfico de Drogas –

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de maconha – Preliminar de nulidade da audiência de instrução, debates e julgamento – Arguição de que a revelia foi decretada de forma indevida – Inocorrência – Réu que não comunicou o seu paradeiro atual ao Juízo – Dicção do disposto no art. 367, CPP – Matéria preliminar rejeitada.

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória –
Apreensão de maconha - Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos agentes de segurança penitenciária de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Réu que necessitou de intervenção cirúrgica para a retirada da droga contida em seu estômago - Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Entorpecentes – Não cabimento – O fato de o réu ter engolido a droga, demonstra, por si só, a forma utilizada por ele para transporta-la ao interior do presídio a fim de praticar a mercancia - Dosimetria – Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/6, em virtude dos maus antecedentes – Segunda fase – Agravante de reincidência que fica compensada com a atenuante de confissão espontânea – Terceira fase – Causa de aumento contida no art. 40, III, da Lei de Entorpecentes, na fração de 1/6 – Redutor que não tem aplicação no caso – Regime fechado que fica mantido – Multa fixada na sentença em 689 dias-multa, que fica corrigida para 680 dias-multa – Recurso provido em parte.